Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737264-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE DE ASSIS CASTRO BINA RECORRIDO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por JOSÉ DE ASSIS CASTRO BINA no ID 22020474, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024